Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. BLOQUEIO DE VALORES. ADMINISTRADORA DE MÁQUINA DE CARTÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO, VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se recurso (ID 29527852) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a liberação dos valores de R$ 9.490,00 em favor do autor, além do pagamento de R$2.000,00, à título de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, sustenta que o bloqueio dos valores ocorreu em razão de irregularidades no cancelamento de transações. Aponta haver sido informado ao recorrido, em todos os contatos realizados, que era necessário o envio dos recibos comprobatórios das vendas para a liberação da quantia, o que não ocorreu. Afirma ser o bloqueio lícito e que tal procedimento tem por objetivo a prevenção de fraudes, sendo esta ocorrência prevista no contrato assinado pelas partes. Assevera que agiu licitamente, conforme previsão contratual e, portanto, não há que se falar em condenação por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor do dano moral fixado na sentença.
3. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018). Portanto, no presente processo, por se tratar de empresário individual, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. O argumento, em síntese, ventilado pelo ora recorrente para combater as alegações do autor, cinge-se à possiblidade contratual de bloqueio dos valores, em virtude da suspeita de fraude nas transações.
5. Na espécie, é incontroverso que o requerente teve a quantia de R$ 9.490,00 bloqueada pela empresa administradora da máquina de cartão.
6. Nesse contexto, o réu, ora recorrente, afirma que não houve falha na prestação de serviços e que suspendeu o repasse dos valores em razão da suspeita de fraude nas transações do autor. No entanto, não comprova e nem apresenta indícios das alegadas fraudes.
7. Ademais, o autor apresentou aos autos (ID 29527198 e 29527199) os dados das transações, os e-mails encaminhados ao réu com a comprovação do envio documental e o recibo de venda do produto. Documentos que sequer foram impugnados pela empresa recorrente.
8. Portanto, ainda que houvesse indícios de irregularidades na transação, houve a comprovação pelo autor do envio dos documentos solicitados pela ré (ID 29527198). Fato que demonstra que a manutenção do bloqueio é injustificada e patente a falha na prestação de serviços da requerida.
9. Assim, os danos extrapatrimoniais decorrentes da conduta da demandada mostram-se evidentes, haja vista a manutenção da privação patrimonial do autor sem justificativa, por mais de um ano.
10. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Assim, tem-se como razoável e proporcional a condenação das requeridas ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.